Tribunal: TJSP
Processo: 2093679-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para realização de cirurgia odontológica em beneficiária diagnosticada com deformidade dento-esquelética Classe II, necessitando de correção para melhora das condições respiratórias e

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para realização de cirurgia odontológica em beneficiária diagnosticada com deformidade dento-esquelética Classe II, necessitando de correção para melhora das condições respiratórias e mastigatórias.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a obrigatoriedade do plano de saúde em cobrir procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, mesmo diante de parecer contrário de junta médica; (ii) a possibilidade de suspensão da tutela de urgência até a realização de prova pericial.
III. Razões de Decidir
3. O contrato de plano de saúde não pode limitar os procedimentos necessários ao tratamento de doença coberta, sendo abusiva a negativa de cobertura com base em parecer de junta médica.
4. A prescrição médica é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência, não sendo imprescindível a realização de perícia prévia.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente é abusiva. 2. A tutela de urgência é mantida diante da probabilidade do direito e do perigo de dano à saúde da beneficiária.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.
Lei 9.656/98, art. 12, II, "e".
Resolução 465/2021 da ANS, art. 8o, III, e art. 19, VIII.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 1024092/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 08/02/2018.
STJ, AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/11/2017.